Tribunal: TJSP
Processo: 2284376-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que definiu a ordem preferencial de pagamento no concurso de credores (art. 908 do CPC/15). Ação indenizatória. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. O crédito alimentar da agravada, oriundo de honorários advocatícios contratuais, equipara-se ao trabalhista, ostentando preferência de direito material, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que definiu a ordem preferencial de pagamento no concurso de credores (art. 908 do CPC/15). Ação indenizatória. Sentença de procedência. Trânsito em julgado. Cumprimento de sentença. O crédito alimentar da agravada, oriundo de honorários advocatícios contratuais, equipara-se ao trabalhista, ostentando preferência de direito material, o que torna irrelevante a anterioridade do arresto da agravante (preferência de direito processual). Precedente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.